Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-03.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Contrato refinanciamento de empréstimo consignado – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. 1. Incontroversa, nesta esfera recursal, a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor nos contratos supostamente celebrados entre as partes, conforme apurado em perícia grafotécnica. Aplicação da teoria do

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Contrato refinanciamento de empréstimo consignado – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. 1. Incontroversa, nesta esfera recursal, a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor nos contratos supostamente celebrados entre as partes, conforme apurado em perícia grafotécnica. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC. Orientação cristalizada na Súmula 479 do STJ. 2. Dano moral bem reconhecido, haja vista que, em razão dos descontos oriundos dos empréstimos, o autor, pessoa simples, se viu privada de parte importante de seu benefício previdenciário. Consideração, ainda, da "via crucis" percorrida pelo autor, para conseguir ver resolvido o imbróglio e cancelado os contratos fraudulentos. Indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R$ 3.000,00, não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo. 3. Multa cominatória. Unitário da multa cominada que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte da apelante. Montante global da multa que, de toda forma, em sendo o caso, haverá de ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC. 4. Sentença mantida.

Réu que não tem interesse recursal na pretendida discussão sobre o cabimento e montante das "astreintes", uma vez que ele não acena com a possibilidade de descumprimento da ordem, mas, pelo contrário, afirma já ter dado atendimento ao comando. Irresignação, de todo modo, improcedente.

Negaram provimento à apelação.